Tribunal: TJES
Processo: 0000054-83.2018.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Periculosidade; AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000054-83.2018.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO PEREIRA SALLES

APELADO: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Roberto Pereira Salles e pelo Município de Dores do Rio Preto contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do primeiro apenas para majorar o adicional de insalubridade de 20% para 40%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de obscuridade ou contradição no acórdão impugnado, conforme alegado pelo Município; (ii) apurar se houve omissões no acórdão quanto às teses recursais apontadas por Roberto Pereira Salles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada obscuridade no acórdão não se confirma, uma vez que o trecho citado pelo Município corresponde à transcrição do dispositivo da sentença e não ao julgamento do recurso, sendo clara e unívoca a decisão colegiada pela majoração do adicional de insalubridade.

4. Quanto à suposta omissão sobre a possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, o acórdão embargado rejeitou expressamente tal pretensão com base nos precedentes do próprio TJES.

5. A alegação de omissão sobre isonomia salarial, piso nacional e adicional por formação foi devidamente enfrentada na decisão, que afastou as pretensões com base na Súmula Vinculante 37 do STF, bem como nas leis municipais específicas que regulam carreiras distintas.

6. A alegada omissão quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade não procede, pois o recurso originário de apelação não abordou este ponto. O acórdão limitou-se a majorar o percentual, aplicando-o sobre a mesma base anteriormente utilizada, sendo incabível inovar a matéria em sede de embargos de declaração.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, mas apenas ao suprimento de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há obscuridade ou contradição no acórdão quando a fundamentação e o dispositivo revelam com clareza a conclusão adotada pelo colegiado.

2. Não se configura omissão quando a matéria não foi expressamente arguida no recurso originário, sendo incabível sua introdução por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 1.022; Lei Municipal nº 335/1990, arts. 62 e 64.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, RE 710293, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16.09.2020; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJES, Ap Cív. 0000053-98.2018.8.08.0018, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câm. Cív., j. 02.09.2024; TJES, Ap Cív. 0000858-25.2020.8.08.0004, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cív., j. 29.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração
opostos por
ROBERTO PEREIRA SALLES
e pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto por
ROBERTO PEREIRA SALLES
“
apenas para majorar o percentual devido ao Apelante a título de adicional de insalubridade de 20% para 40%, nos termos da fundamentação supra
”.

Em suas razões (ID 10709699), o
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
aduz que houve obscuridade no acórdão, considerando que constam dois votos nos autos, com trechos distintos que se contrapõem entre si.

Em seu recurso, inserido no ID 11023509,
ROBERTO PEREIRA SALLES
alega omissão quanto: (i) base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade com adicional de insalubridade; (iii) isonomia com os vencimentos dos médicos; (iv) piso nacional dos salários; (v) aumento por formação em 15%.

Contrarrazões apresentadas por
ROBERTO PEREIRA SALLES
(ID 12102511) pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
(ID 12493437), foi requerido o desprovimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento tanto ao recurso do
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
, quanto ao recurso de
ROBERTO PEREIRA SALLES
, conforme passo a expor.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL ENTRE SERVIDORES DE CARREIRAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roberto Pereira Salles contra sentença que, em ação movida contra o Município de Dores do Rio Preto, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço, mas indeferindo os pedidos relativos à majoração do adicional de insalubridade para grau máximo, adicional de periculosidade, diferenças salariais e isonomia entre odontólogos e médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se o apelante faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme laudo pericial;

(ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deve incidir sobre férias e 13º salário;

(iii) determinar se o apelante faz jus ao adicional de periculosidade;

(iv) verificar a possibilidade de cumulação entre os adicionais de insalubridade e periculosidade;

(v) apurar a existência de direito à isonomia salarial com os médicos do município;

(vi) analisar o pleito de aumento de vencimento por formação acadêmica, com base na Lei Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial reconhece que o apelante, no exercício da função de odontólogo, expõe-se habitualmente e permanentemente a agentes biológicos e químicos, bem como à radiação ionizante, o que caracteriza o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40%.

4. O adicional de insalubridade deve incidir sobre férias e 13º salário, conforme previsão legal, a partir da data da produção do laudo pericial.

5. A legislação municipal (Lei 335/1990) impede a cumulação de adicionais de insalubridade e periculosidade, devendo o servidor optar por um deles.

6. O pedido de isonomia salarial com os médicos do município é indevido, pois a jurisprudência, amparada na Súmula Vinculante 37 do STF, impede ao Judiciário conceder reajuste salarial com base no princípio da isonomia.

7. O pleito de aumento de vencimento por formação acadêmica é indevido, já que o percentual de 15% concedido aos profissionais da Assistência Social não pode ser estendido a outros servidores de diferentes carreiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade em grau máximo é devido ao servidor público que, de modo habitual e permanente, exerce atividades que o exponham a agentes biológicos, químicos e radiação ionizante, conforme constatado por laudo pericial.

2. O adicional de insalubridade deve incidir sobre férias e 13º salário, a partir da data da produção do laudo pericial.

3. É vedada a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, conforme legislação municipal.

4. Não cabe ao Judiciário conceder reajustes salariais ou aumentos de vencimentos com base no princípio da isonomia entre servidores de carreiras distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei Municipal nº 335/1990, arts. 62 e 64.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-PUIL 3.897, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 05/06/2024; STF, RE 710293, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

No que se refere à alegação recursal de que
constam dois votos nos autos, com trechos distintos que se contrapõem entre si, o exame atento do voto condutor indica que não há qualquer contradição entre a manifestação judicial que consta nas notas orais (ID 10682289) e o pronunciamento anexado ao ID 9867281
.

Isto é, o trecho mencionado pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
como gerador da controvérsia, em que teria havido o indeferimento dos pedidos de adicional de insalubridade e periculosidade, diz respeito, na realidade, à transcrição do dispositivo da sentença. C
omo bem ressaltou o ora embargado,
ROBERTO PEREIRA SALLES
, o voto condutor teve início com breve relato do feito, no qual constou transcrição dos principais itens do dispositivo da sentença, sem que exista contradição no sentido decisório adotado.

Nesse sentido, ao que tudo indica, o embargante confundiu o trecho do voto em que houve transcrição do dispositivo da sentença, com o sentido decisório efetivamente adotado, sendo certo que, no pronunciamento judicial embargado, esta Segunda Câmara Cível entendeu por dar parcial provimento ao recurso, para majorar o percentual devido ao apelante,
ROBERTO PEREIRA SALLES
, a título de adicional de insalubridade, de 20% para 40%. Senão, vejamos:

[...] Por todo o arrazoado,
conclui-se que o recurso merece ser parcialmente provido, apenas para majorar o percentual devido ao Apelante a título de adicional de insalubridade de 20% para 40%, haja vista o grau máximo observado na perícia; o que deve incidir sobre férias e 13º, observado o marco inicial de pagamento a partir da data da perícia; mantendo-se o decisum nos demais pontos
.

Isto posto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o percentual devido ao Apelante a título de adicional de insalubridade de 20% para 40%
, nos termos da fundamentação supra. [...]

Dessa forma, os embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
não merecem ser acolhidos.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
ROBERTO PEREIRA SALLES

Em seu recurso,
ROBERTO PEREIRA SALLES
alega omissão quanto: (i) à base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade com adicional de insalubridade; (iii) isonomia com os vencimentos dos médicos; (iv) piso nacional dos salários; (v) aumento por formação em 15%.

Em relação ao argumento de suposta omissão quanto à (ii) possibilidade de cumulação do adicional de periculosidade com adicional de insalubridade, vejamos o seguinte trecho:

[...] Quanto ao adicional de periculosidade, na esteira do que já explicitado, não é possível sua cumulação com o adicional de insalubridade, conforme expressa previsão da Lei Municipal 335/1990, a qual torno a mencionar:

Art. 62. Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, faz jus a um adicional estabelecido por Lei de Cargos e Salários.

§ 1º O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

A corroborar o posicionamento que estou a adotar, vejamos o seguinte julgado deste TJES, que afastou pretensão análoga, de servidor do mesmo ente federado:

[...] 4.
Com relação ao adicional de periculosidade, entendo que não é possível sua cumulação com o adicional de insalubridade por expressa disposição da Lei Municipal 335/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Dores do Rio Preto, art. 62, § 1º).
[...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000053-98.2018.8.08.0018; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 02/Sep/2024) [...]

Da mesma forma, acerca da pretensão relacionada à (iii) isonomia com os vencimentos dos médicos; (iv) piso nacional dos salários e (v) aumento por formação em 15%, tem-se que o posicionamento adotado por esta Câmara foi igualmente claro::

[...] Ato seguinte, acerca da pretensão que cerca a paridade de vencimentos com médicos do Município de Dores do Rio Preto, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou que não cabe ao Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento em suposta isonomia, conforme Súmula Vinculante 37. Confirmando o mencionado entendimento, destaco:

[...] 8.
A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia.
Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 10.
Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”.
11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório. (RE 710293, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020)

De igual forma, a impossibilidade do Judiciário aumentar a verba de servidores públicos de carreiras distintas sob fundamento de isonomia também inviabiliza a pretensão de recebimento do adicional de 15% (quinze por cento), como percebem os profissionais de Assistência Social de Nível Superior (Lei Complementar Municipal 030/2015).

Ora, o citado regramento abarca apenas a carreira dos assistentes sociais, de forma que não é possível estender eventual adicional ao recorrente, que ocupa carreira absolutamente diversa, notadamente quando é cirurgião dentista, estando submetido às disposições normativas constantes na Lei Complementar Municipal 034/2016. Senão, vejamos julgado deste TJES que corrobora a inviabilidade de equiparação de vencimentos de carreiras diversas:

[...]
Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores
do município de Anchieta-ES e,
consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
. 5) O cargo ocupado pela apelante (Nutricionista) nunca esteve vinculado à mesma categoria dos cargos os quais a recorrente pretende ter seu vencimento base equiparado (Médico, Médico Veterinário, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Auditor Contábil em Saúde). [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000858-25.2020.8.08.0004; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julgado em: 29/May/2023) [...]

Neste ponto, sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resumem à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto; de forma que não há que se falar em omissão no pronunciamento embargado quanto a estes temas.

Finalmente, quanto à potencial
omissão acerca da (i) base de cálculo do adicional de insalubridade, esta igualmente não merece prosperar, na medida em que o autor, ora recorrente, já estava recebendo adicional no percentual de 20% (vinte por cento) - grau médio -, sendo que o acórdão embargado apenas aumentou o referido percentual para 40% - grau máximo -, sendo decorrência lógica que será aplicada a mesma base de cálculo sobre a qual a referida verba já incidia anteriormente.

Isto é, se
ROBERTO PEREIRA SALLES
já recebia adicional sobre determinada base de cálculo e recorreu alegando apenas que o percentual deveria ser ampliado - o que restou acolhido por esta Corte de Justiça - não é possível inovar em sede de embargos de declaração para discutir tese diversa do aumento do percentual referente ao adicional de insalubridade.

Ora, as teses recursais quanto ao adicional de insalubridade se restringiram ao percentual aplicável à citada verba, sem que se possa extrair do recurso de apelação (ID 8209660) argumentação relacionada à base de cálculo aplicável à benesse.

Logo, não seria possível que o julgador se manifestasse sobre ponto que sequer consta de maneira expressa no recurso de apelação, sendo impossível falar em omissão na hipótese.

A esse respeito, a jurisprudência deste TJES tem sido clara ao atestar que descabe falar em omissão quando a ausência de manifestação no acórdão diz respeito à matéria que não foi suscitada no recurso de apelação:

[...] 4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada
e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018701-21.2012.8 .08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

[...] 1. Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão na decisão recorrida.
A suposta omissão refere-se a pedido que, conforme os autos, não foi formulado em contestação ou em sede de recurso, caracterizando inovação recursal
. [...] . RAZÕES DE DECIDIR 3.
Não se configura omissão quando o pedido alegado como não analisado não foi sequer formulado em contestação ou em recurso, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] Tese de julgamento: "1 .
Não há omissão quando o pedido não foi formulado em fases processuais anteriores, sendo inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração
. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50089706320238080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ROBERTO PEREIRA SALLES
e pelo
MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2025 às 15:48:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56927115052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.